Tribunal: TJSP
Processo: 0016710-03.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Interdição
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"Conflito Negativo de Competência - Pedido de alvará judicial - Prevenção por conexão com anterior ação de interdição – Ocorrência - Exegese dos artigos 61 do CPC - Relação de acessoriedade evidente – 'Munus' do curador que se sujeita à fiscalização do Juiz da interdição - Inteligência dos arts. 1.774, c.c. 1.741, 1.746, 1.752, do CC, 759, § 2o e 763, § 2o, do CPC - Art. 553 do CPC, ademais,

Ementa:
"Conflito Negativo de Competência - Pedido de alvará judicial - Prevenção por conexão com anterior ação de interdição – Ocorrência - Exegese dos artigos 61 do CPC - Relação de acessoriedade evidente – 'Munus' do curador que se sujeita à fiscalização do Juiz da interdição - Inteligência dos arts. 1.774, c.c. 1.741, 1.746, 1.752, do CC, 759, § 2o e 763, § 2o, do CPC - Art. 553 do CPC, ademais, que prevê a prestação de contas do curador em incidente apenso aos autos da interdição - Conflito procedente - Competência do suscitado (Vara Única da Comarca de Palmeira D'Oeste)".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0016710-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PALMEIRA D'OESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito e
competente o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Palmeira D ́Oeste, ora
suscitado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016710-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.146
2
Conflito de Competência no 0016710-03.2020.8.26.0000
Suscitante: MMo Juiz de Direito da 6a Vara Cível de São José
do Rio Preto
Suscitado: MMo Juiz de Direito da Vara Única de Palmeira
D'Oeste
Voto no 33.146
“Conflito Negativo de Competência
- Pedido de
alvará judicial - Prevenção
por conexão com
anterior ação de interdição
Ocorrência
-
Exegese dos artigos 61 do CPC - Relação de
acessoriedade
evidente
'Munus' do curador
que se sujeita à fiscalização
do Juiz da
interdição - Inteligência
dos arts. 1.774, c.c.
1.741, 1.746, 1.752, do CC, 759, § 2o e 763, §
2o, do CPC - Art. 553 do CPC, ademais, que
prevê a prestação de contas do curador em
incidente apenso aos autos da interdição -
Conflito
procedente

-
Competência

do
suscitado (Vara Única da Comarca de Palmeira
D'Oeste)”.
Trata-se de conflito negativo de competência
instaurado pelo MMo Juiz de Direito da 6a Vara Cível da
comarca de São José do Rio Preto (suscitante), que afirma a
competência do Juízo do MMo Juiz de Direito da Vara Única
da comarca de Palmeira D'Oeste (suscitado) para o
processamento e julgamento do pedido de alvará judicial para
suprimento de consentimento do interditado, visando realizar
venda de veículo, de propriedade do autor em condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016710-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.146
3
com os respectivos irmãos, para custear despesas médicos.
Sustenta, em apertada síntese, o equívoco da
remessa determinada pelo suscitado, a quem se dirigiu
originalmente o pedido de alvará. Afirma a competência do
Juízo da interdição para apreciar o pedido de levantamento
em destaque, pois “a prerrogativa
do curador não é ilimitada,
sofrendo a necessária
atuação judicial em certas questões,
sendo uma delas a dos autos. E esta atuação, pela leitura do
art. 1.741 do Código Civil, que inclusive necessita de
prestação de contas, deixando evidente a acessoriedade,

conforme preconiza o art. 61 e 553, ambos do Código de
Processo Civil ” E, “mesmo residindo em outra Comarca, a
ação foi distribuída
eletronicamente
ao Juízo da Interdição,

não restando minimamente
demonstrado
qualquer prejuízo
ao interditado ” (fls. 1/3).
Foi designado o Juízo suscitado para resolver
as medidas urgentes (fls. 5).
É o relatório.
O conflito negativo de competência está
configurado,
pois
ambos
os
Juízos
se
declararam
incompetentes para processar e julgar o feito (artigo 66,
inciso, II, do Código de Processo Civil).
Distribuído o pedido ao juízo suscitado, este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016710-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.146
4
declinou de sua competência, entendendo que em se
tratando de ação que envolve interesse de incapaz, “a
competência
para processar e julgar semelhantes
ações
pertence ao Juízo do domicílio do autor ” (fls. 26/27 dos autos
originais).
Sem razão, contudo.
Na hipótese, conquanto devida a observância
do que previsto no artigo 61 da Lei processual, mais coerente
o entendimento de que o pedido de alvará para levantamento
de valores pertencente à curatelada se relacione por
acessoriedade com a ação de interdição.
Em particular, a conclusão decorre das
obrigações do curador de cuidar e administrar os bens do
curatelado, bem assim, de prestar contas de sua atividade,
podendo, ainda, ser ressarcido de eventuais despesas que
tenha suportado durante a curadoria do incapaz, quando
cessado seu 'múnus', nos termos dos artigos 1.774, c.c.
1.741, 1.746, 1.752, todos do Código Civil, 759, § 2o e 763, §
2o, do Código de Processo Civil.
In verbis:
“Art. 1.741. Incumbe ao tutor, sob a inspeção
do juiz, administrar
os bens do tutelado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016710-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.146
5
proveito deste, cumprindo
seus deveres com
zelo e boa fé.
Art. 1.746. Se o menor possuir bens, será
sustentado

e
educado
a
expensas
deles,
arbitrando
o juiz para tal fim as quantias que
lhe
pareçam
necessárias,

considerado

o
rendimento
da fortuna do pupilo quando o pai
ou a mãe não as houver fixado.
Art. 1.752. O tutor responde pelos prejuízos
que, por culpa, ou dolo, causar ao tutelado;
mas tem direito a ser pago pelo que realmente
despender
no exercício da tutela, salvo no caso
do art. 1.734, e a perceber remuneração

proporcional

à
importância

dos
bens
administrados.

Art.
1.774.
Aplicam-se

à
curatela
as
disposições
concernentes
à tutela, com as
modificações
dos artigos seguintes.
Art. 759. O tutor ou o curador será intimado a
prestar compromisso
no prazo de 5 (cinco) dias
contado da:
(...).
§ 2o Prestado o compromisso,
o tutor ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016710-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.146
6
curador assume a administração
dos bens do
tutelado ou do interditado.

Art. 763. Cessando as funções do tutor ou do
curador pelo decurso do prazo em que era
obrigado a servir, ser-lhe-á lícito requerer a
exoneração
do encargo.
(...).
§ 2o Cessada a tutela ou a curatela, é
indispensável
a prestação de contas pelo tutor
ou pelo curador, na forma da lei civil.
Aliás, a legislação civil expressamente atribui
ao juiz da interdição a missão de inspecionar a o desempenho
do curador na administração dos bens do curatelado, motivo
a reforçar sua atribuição para a apreciação de pedidos de
alvará relacionados ao patrimônio do interditado.
E o artigo 553 da referida Lei processual
determina que as contas do tutor e do curador devem ser
prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido
nomeado.
Eis o texto legal:
“Art. 553. As contas do inventariante,
do
tutor,
do
curador,
do
depositário

e
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016710-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.146
7
qualquer outro administrador
serão prestadas
em apenso aos autos do processo em que
tiver sido nomeado”.
E nesse sentido tem sido o posicionamento
jurisdicional:
“Conflito de Competência
- Alvará judicial
para venda de veículo de propriedade
da
curatelada
- Distribuição
por dependência
ao
juízo que proferiu sentença nos autos da ação
de interdição Redistribuição
livre dos autos
- Impossibilidade
- Caráter acessório do
pedido com a ação de interdição,
julgada pelo
Juízo suscitante
- Prevenção configurada
-
Inteligência
do artigo 919 do CPC de 1.973
(art. 553 do Novo Código de Processo Civil) -
Conflito procedente
-Competência
do juízo
suscitado”

(Conflito
de
Competência
no
0046353-45.2016.8.26.0000;
Relator(a):
Ademir Benedito (Vice Presidente); Comarca:
Sorocaba; Órgão julgador: Câmara Especial;
Data do julgamento: 05/12/2016; Data de
registro: 06/12/2016);
“Conflito negativo de competência.
Pedido
tendente à obtenção de alvará a fim de que
autorizada
a alienação de parte ideal de
imóvel
pertencente

à
interditada

M.A.N.
Pretensão
de
natureza
acessória
cuja
competência
rege-se pelo Juízo no qual se
reconheceu

a
interdição.

Magistrada

suscitada que terá maiores elementos
e
condições de verificar se o requerimento

formulado
atende, ou não, aos superiores

interesses dessa interditada.
Inteligência
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016710-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.146
8
artigos 1.748, IV, e 1.774 do Código Civil e
919 do Código de Processo Civil. Conflito
negativo
ao
qual
se
dá
procedência.

Competência

da
MM.
Juíza
suscitada ”
(Conflito
de
Competência
no
0204325-54.2011.8.26.0000;
Relator(a):
Encinas
Manfré;
Comarca:
Votuporanga;
Órgão julgador: Câmara Especial; Data do
julgamento: 30/01/2012; Data de registro:
02/02/2012).
De se afirmar, portanto, a competência do
suscitado para a apreciação do pedido em apreço, nos termos
do artigo 61 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, julga-se procedente o conflito e
declara-se competente o Juízo suscitado (Vara Única da
Comarca de Palmeira D'Oeste).
XAVIER DE AQUINO
Relator e Decano